Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-85.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018723-85.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NATHALYN DE ARAUJO HASTENREITER - CPF: 052.480.571-75 (APELANTE), AIRTON VANDERLAN GERARD DA LUZ - CPF: 334.373.190-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM
– ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA -
RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
tarifas de cadastro e avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018723-85.2024.8.11.0015

APELANTE: NATHALYN DE ARAÚJO HASTENREITER

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
NATHALYN DE ARAÚJO HASTENREITER
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, decretou a nulidade da cláusula contratual prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 3657799890 e que prevê a cobrança de seguro; condenou a parte requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 3657799890, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, determinou a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], e indeferiu os demais requerimentos.

Por fim, condenou a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, contudo, restou suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não reconheceu a
totalidade das abusividades contratuais
demonstradas nos autos.

Argumenta que o contrato de financiamento celebrado com o apelado impôs
taxa de juros remuneratórios de 3,26 a.m e 46,91% ao ano
,
muito superior à

taxa média de mercado de 26,81% ao ano
, segundo dados oficiais do Banco Central, além de incluir
tarifas e encargos indevidos
, como IOF de R$ 523,16, tarifa de avaliação de bem de R$ 589,25 e tarifa de cadastro de R$ 990,00.

Sustenta que no contrato em debate não há previsão expressa de capitalização de juros, nem anual, nem mensal, nem diária, entretanto, na prática, há a incidência da mesma sobre os valores cobrados da mesma e requer a descaracterização da mora.

Defende a
aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor
, a

restituição em dobro dos valores pagos a maior, e requer, ao final, o

provimento do recurso
para reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e determinar o recálculo do débito com base nas taxas médias legais (Id. 299194362).

O apelado não ofereceu contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 303319398.

O preparo recursal é dispensado, tendo em vista que a apelante é
beneficiária da gratuidade da justiça
, conforme certidão acostada no Id. 300331376.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
NATHALYN DE ARAÚJO HASTENREITER
ajuizou ação revisional de contrato bancário em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
alegando, em síntese,

que celebrou contrato de mútuo com a requerida e que o negócio contém grande diversidade de ônus, taxas e encargos cobrados, que tornam o contrato extremamente oneroso.

Explicitou que o contrato bancário prevê a cobrança abusiva de juros remuneratórios, em desconformidade com o quê prevê a legislação de regência, e de taxas e tarifas bancárias.

A par desses argumentos, requereu na origem a procedência dos pedidos, para a finalidade de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem: a) a cobrança de juros remuneratórios; b) a cobrança das taxas e tarifas bancárias. Requereu, ainda, a restituição em dobro dos valores quitados, de maneira indevida.

Sobreveio a sentença, em que o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e decretou a nulidade da cláusula contratual prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 3657799890 e que prevê a cobrança de seguro; condenou a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 3657799890, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, determinou a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], e indeferiu os demais requerimentos.

Contra tal sentença se insurge a apelante pugnando pelo

provimento do recurso
para reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e determinar o recálculo do débito com base nas taxas médias legais.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A controvérsia cinge-se em analisar se o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes foi cobrado juros remuneratórios acima da taxa do Bacen; a cobrança de encargos ilegais sem anuência do consumidor, como o IOF; tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação de bem; a capitalização dos juros; a descaracterização da mora, e, se é cabível a restituição pleiteada.

A parte requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de
capitalização de juros
, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a licitude da capitalização de juros na cédula de crédito bancário; (ii) analisar a validade das cobranças de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; e (iii) determinar a regularidade da contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros é lícita quando expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 541/STJ).

A tarifa de registro do contrato é válida quando há a efetiva prestação do serviço e o valor cobrado corresponde ao praticado pelo órgão competente, conforme tese firmada em Recurso Repetitivo (Tema 958/STJ).

A tarifa de avaliação do bem é indevida quando não há prova da efetiva realização do serviço, nos termos do mesmo Tema 958/STJ.

A contratação do seguro prestamista, com cláusulas previamente preenchidas e a intermediação de corretora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, ainda que a seguradora não pertença ao referido conglomerado, revela indício robusto de venda casada, porquanto a instituição financeira extrai vantagem econômica direta da avença, cerceando a liberdade de escolha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, assim como a prática de venda casada do seguro prestamista.(N.U 1000725-84.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual (Id.
299193879
), e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (06/06/2023) foi firmada a Cédula de Crédito Bancário - Id. 299193879), onde foram cobrados juros de
3,26% a.m
(três vírgula vinte e seis por cento) ao mês, sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
6,60

% a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Por fim, embora não seja a hipótese dos autos, ressalto que o STJ já decidiu que o só fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual inferior a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

No tocante à
tarifa de cadastro e avaliação de bem,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

E deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PLEITO REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE - TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO, DEVIDAMENTE ­INFORMADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - CET INCLUI A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE TODOS OS OUTROS VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
TARIFA DE CADASTRO - SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS
- SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA MÁ FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, desde que efetivamente prestado e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.
(N.U 1031665-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 299193879), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de cadastro
, devidamente estabelecida no item IV, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), demonstrando a transparência na pactuação de tal tarifa.

E com relação à
tarifa de avaliação de bem
no valor de
R$
589,25 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a instituição requerida comprovou o serviço prestado com relação à avaliação do bem.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – MATÉRIA DE DIREITO E DE CUNHO DOCUMENTAL – DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA - TARIFA DE CADASTRO
– PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA -

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
– LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, mediante a comprovação dos serviços prestados e da razoabilidade do valor cobrado.”
(TJ-MT - AC: 10407591420228110041, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Com relação a cobrança de
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (Tema Repetitivo 621).

Logo, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que restou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada,
e por consequência,
ante a sucumbência recíproca determinada na origem,
majoro
em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85 do CPC,

observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025